Tribunal: TJMT
Processo: 1008500-17.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008500-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELANTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), LOANA SILVEIRA DA SILVA LTDA - CNPJ: 36.173.379/0001-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO - TENTATIVAS DE
CITAÇÃO
– INFRUTÍFERAS -
PRINCÍPIO DA ECONOMIA
PROCESSUAL
E DEVER DE
COOPERAÇÃO
DAS PARTES
-
RECURSO PROVIDO.

A resolução que extingue o processo em face do réu, sem antes dar ao autor a oportunidade de realizar pesquisa nos bancos de dados judiciais, é nula e fere o direito à busca da verdade.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1008500-17.2021.8.11.0003

Apelante:
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

Apelado:
LOANA SILVEIRA DA SILVA LTDA

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS.

Ação
:
de Cobrança
, proposta por
Sanear-Servico De Saneamento Ambiental De Rondonópolis
em desfavor de
LOANA SILVEIRA DA SILVA LTDA.

Sentença:
julgou extinta a ação, nos termos do Art. 485, IV, do CPC.

Apelação
(Id. 202959682): alega sobre o princípio da cooperação judicial, bem como que deveriam ter sido adotadas outras medidas para a localização do endereço do réu, como o provimento para a pesquisa on-line.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida.

Sem Contrarrazões
.

A d. Procuradoria manifestou desinteresse na ação. (id. 203281154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de Ação de Cobrança de débito oriundo do consumo de água e esgoto na Unidade Consumidora nº 152353-8, correspondente ao período de 10/2020 e 11/2020, totalizando o montante de R$ 3.918,41.

A parte autora foi intimada, para indicar o endereço para citação da requerida, entretanto, todas infrutíferas.

A controvérsia está em saber se comporta provimento o recurso para que seja anulada a sentença recorrida.

Com efeito, o autor apresentou a demanda em 14.04.2021, e tenta proceder com a citação desde então, entretanto, todas restaram infrutíferas.

Posteriormente, o autor requereu pesquisa de endereço por sistemas on-line, o que foi indeferido e julgado extinto sem resolução de mérito.

Não se revela razoável tal medida, isso porque, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais pelo demandante para que o Juízo realize consultas online.

Nesse sentido:

”
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido:

STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017.
(...)”.

(REsp n. 1.944.161/RS, relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 17-8-2021, DJe de 23-8-2021).

Por outro lado, não podia ser admitida a citação por edital, visto que, por se tratar de modalidade ficta, desse modo é essencial que antes sejam exauridas as tentativas de localização do réu.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja oportunizado as pesquisas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024